Tribunal: TJPA
Processo: 0089901-52.2015.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA/NEGATIVA DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO ? IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga (1 embrulho no formato de tablete pesando 13, 802g de maconha e 6 unidades de substancia petrificada de coloração amarelada, tratando-se de cocaína, pesando 9,951g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria e pelos mesmos motivos inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas).APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo, ante a sua discricionariedade e pelo princípio do livre convencimento motivado, fundamentando-se em dados concretos contidos nos autos, ponderou acertadamente o patamar de 1/6 para reduzir a pena pelo art. 33, § 4º da Lei de Drogas, não havendo que se falar em reforma.SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO D EPENA ? IMPOSSIBILIDADE. 3. Mantendo-se a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão inviável a substituição por restritivas de direito e alteração do regime de cumprimento de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: GUILHERME HENRIQUE CABRAL DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0089901-52.2015.8.14.0045
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA/NEGATIVA DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO - IMPROCEDENCIA. 1.

O arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga (1 embrulho no formato de tablete pesando 13, 802g de maconha e 6 unidades de substancia petrificada de coloração amarelada, tratando-se de cocaína, pesando 9,951g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria e pelos mesmos motivos inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo, ante a sua discricionariedade e pelo princípio do livre convencimento motivado, fundamentando-se em dados concretos contidos nos autos, ponderou acertadamente o patamar de 1/6 para reduzir a pena pelo art. 33, § 4º da Lei de Drogas, não havendo que se falar em reforma.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO D EPENA - IMPOSSIBILIDADE. 3. Mantendo-se a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão inviável a substituição por restritivas de direito e alteração do regime de cumprimento de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: GUILHERME HENRIQUE CABRAL DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0089901-52.2015.8.14.0045
R E L A T Ó R I O

GUILHERME HENRIQUE CABRAL DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 24.11.2015, no período noturno, o acusado e uma menor de idade, Poliana Bastos, entraram no quartel, e em meio a atitudes suspeitas, pelo fato do acusado atender e desligar por várias vezes o aparelho celular e ficar nervoso na presença de policiais, desconfiando que se tratava de um ¿disque drogas¿, policiais abordaram os mesmos e após resolveram acompanhá-los até a residência deles, momento em que o acusado acabou por confessar que comercializa droga, sendo encontrado no local 6 pedras de crack, pesando aproximadamente 11g e um tablete de maconha prensada com cerca de 14g.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Guilherme Henrique Cabral de Souza pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, e o absolveu do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343.06 e do art. 244-B do ECA.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria, caso não seja esse o entendimento pugna pela desclassificação para uso próprio
e, alternativamente que seja aplicado o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 e, consequentemente, substituição por restritivas de direito e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao

Des. Mairton Marques Carneiro
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligencias que culminaram na prisão do acusado. Afirmaram, tanto em sede policial como em juízo, que o acusado estava passando de moto próximo ao quartel e percebeu que alguém estava lhe seguindo e entrou no quartel. Policiais começaram a observá-lo porque seu aparelho celular não parava de tocar e perceberam que poderia se tratar de venda de drogas, ato continuo, após abordá-lo, resolveram acompanhar o acusado e sua companheira até a residência deles e lá o próprio acusado disse que comercializava droga, sendo encontrado no local crack e maconha.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Em que pese o apelante negue a traficância em juízo, mesmo confessando perante a autoridade policial, como fez sua companheira Poliana em sede policial, a qual, igualmente, em juízo apenas menciona que o acusado é usuário de droga, não se desincumbiu de colacionar elementos que comprovem suas alegações, ao contrário, o arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 32/33) que atesta a natureza e quantidade da droga (1 embrulho no formato de tablete pesando 13, 802g de maconha e 6 unidades de substancia petrificada de coloração amarelada, tratando-se de cocaína, pesando 9,951g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria e pelos mesmos motivos inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas).

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
.

In casu
, o juízo, ante a sua discricionariedade e pelo princípio do livre convencimento motivado, fundamentando-se em dados concretos contidos nos autos, ponderou acertadamente o patamar de 1/6 para reduzir a pena pelo art. 33, § 4º da Lei de Drogas, não havendo que se falar em reforma.

Assim sendo, mantendo-se a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão inviável a substituição por restritivas de direito e alteração do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora